Tribunal: TJMT
Processo: 1009680-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009680-43.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: JANDER DE FREITAS SILVEIRA
Agravadas: RT & T – RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA e outras
Número do Protocolo: 1009680-43.2022.8.11.0000
Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 128831162, que informa a protocolização do recurso “sem a devida comprovação do pagamento do preparo” e que “o comprovante de pagamento id. 128801657 não se refere a guia n° 37434, impossibilitando neste momento, a conferência”, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo, no valor correto, no prazo de 48 horas contados da distribuição do recurso (16h09min35seg do dia 20/05/2022), nos termos do art. 4o da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5o da Lei Estadual no 11.077/2020, e do art. 46, parágrafo único, da Resolução TJMT/TP no 03/2018, com redação dada pela Resolução TJMT/OE no 02/2021, ou, então, para que, no prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator